Tribunal: TJMT
Processo: 0003465-27.2020.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003465-27.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LUCAS FELIX DOS SANTOS - CPF: 055.162.121-46 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TAYRONE ALVES SILVA - CPF: 040.606.021-59 (APELANTE), LUCAS GUIMARAES FERREIRA - CPF: 030.629.951-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VIVIANE DE LIMA - CPF: 021.127.231-03 (VÍTIMA), JOCIREI DIAS FERREIRA - CPF: 617.130.661-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – 1.1. CRIME DE ROUBO – PALAVRA DA VÍTIMA – PREPONDERÂNCIA – DIVERGÊNCIAS DA NEGATIVA DE AUTORIA – APREENSÃO DA
RES ALIENA –
1.2. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS –CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – APLICAÇÃO – IMPOSIBILIDADE AO COAUTOR MATERIAL – 3. PENA – REDUÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – 3.1. PENA-BASE – ABALO PSICOLÓGICO DAS VÍTIMAS, INCLUINDO DE UMA CRIANÇA – RELEVÂNCIA – MAJORAÇÃO MANTIDA – 3.2. AGRAVANTE GENÉRICA – ART. 61, II, “H”, DO CP –
BIS IN IDEM
NA PRIMEIRA FASE – DESPROPORCIONALIDADE – ALIJAMENTO IMPOSITIVO – REINCIDÊNCIA – FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 – DESFUNDAMENTAÇÃO – ABRANDAMENTO – NECESSIDADE – 3.3. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – PENA DE UM DOS APELANTES REINCIDENTE INFERIOR A QUATRO ANOS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – REGIME SEMIABERTO – SÚMULA 269/STJ – 3.4. REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS ÀS VÍTIMAS DO ROUBO – ARBITRAMENTO EM R$20.000,00 – ABRANDAMENTO – NECESSIDADE – PECULIARIDADES DO CASO – 4 APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Pretendida absolvição.

1.1. No campo probatório, a palavra da vítima de roubo, mormente quando reforçada por outros elementos de prova, é imprescindível para a correta elucidação dos fatos, pois, veiculando o proceder de pessoas desconhecidas, seu único intento é somente o de apontar o verdadeiro culpado, não o de acusar inocentes. 'Daí porque tisná-la de parcialidade, sob o argumento de que é afirmação suspeita, será comprometer esse meio de prova, quase sempre o único de que se dispõe na hipótese de tais delitos, praticados, via de regra, às ocultas, envolvendo somente os agentes ativo e passivo das infrações' (TJSP, AC, Rel. Jarbas Mazzoni, RT 618/304).

1.2. Quanto ao crime de associação criminosa, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante dos associados criminosos, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

2. Não se pode falar em participação de menor importância ao coautor material do roubo, visto que o benefício se aplica somente aos partícipes.

3. Pena.

3.1. A prática de roubo em residência, contra casal com filho impúbere, causando a todos abalos psicológicos relevantes, justifica a majoração da pena-base, a teor das consequências extrapenais agravadas.

3.2. Tendo sido mencionada a prática do crime contra criança de apenas cinco anos de idade na primeira fase [sob o travestido prisma do abalo psicológico causado a ela], utilizar esse mesmo parâmetro [crime perpetrado contra criança] na segunda fase importaria em indesejado
bis in idem
, porque o acréscimo na primeira fase foi significativo [na fração de 1/5], e o simples abalo psicológico causado às vítimas não justificaria, por si só, tamanho aumento da carga penal inicial.

3.3. A imposição de pena inferior a quatro anos ao reincidente em crime doloso autoriza o abrandamento do regime para o semiaberto, quando favoráveis as circunstâncias judiciais, nos termos da Súmula 269/STJ.

3.4. Reduz-se o valor da indenização, de R$20.000,00, para R$1.500,00, a ser pago às vítimas do roubo,
pro rata
, por cada um dos condenados pelo crime de roubo, quando as peculiaridades do caso assim recomendam, a exemplo do valor da
res furtiva
subtraída e não recuperada, bem como, as condições pessoais dos réus e das vítimas.

4. Apelos parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação criminal
interposta a tempo e modo por
Tarone Alves Silva
,
Lucas Guimarães Ferreira
e
Lucas Félix dos Santos
, todos qualificados e representados pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Dr. Wagno Carvalho de Brito, colimando a reforma da
sentença condenatória
proferida em 26/6/2020 [id. 75276988, pp. 8-12] pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Barra do Garças, nos autos de Ação Penal em epígrafe, e que,
julgando procedente
a denúncia, impôs-lhe as seguintes reprimendas:

a)

Lucas Guimarães Ferreira
, ao cumprimento de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 30 dias-multa, na forma do art. 288, parágrafo único, e art. 157, § 2º, II, § 2ºA, I, na forma do art. 69 do CP;

b)

Tayrone Alves da Silva
, ao cumprimento de 12 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 30 dias-multa, na forma do art. 288, parágrafo único, e art. 157, § 2º, II, § 2ºA, I, na forma do art. 69 do CP;

c)

Lucas Félix dos Santos
, ao cumprimento de 04 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 dias-multa, na forma do art. 288, parágrafo único, do CP, e art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

Todos foram condenados ao pagamento
pro rata
de indenização no valor de R$20.000,00 às vítimas.

Nas razões recursais, constantes dos ids. 72716022 a 72716024, a defesa pública pugna,
verbis
:

“[...]
a) ABSOLVIÇÃO do réu TAYRONE ALVES SILVA quanto ao crime descrito no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal, com fulcro no art. 386, inciso V, do CPP;

b) ABSOLVIÇÃO dos réus TAYRONE ALVES SILVA, LUCAS GUIMARÃES FERREIRA E LUCAS FELIX DOS SANTOS quanto ao crime descrito no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, por ausência de configuração típica (não houve demonstração de estabilidade, permanência, vinculo para cometimento de crimes-no plural), nos termos do artigo 386, III ou VII do Código de Processo Penal.

c) Em caso de manutenção da condenação dos réus TAYRONE ALVES SILVA, LUCAS GUIMARÃES FERREIRA E LUCAS FELIX DOS SANTOS pelo artigo 288, parágrafo único, do CP, pugna pela reforma da pena aplicada, fixando-a tanto a fração pela agravante da reincidência como pela causa de aumento em 1/6.

d) Em caso de manutenção da condenação dos réus TAYRONE ALVES SILVA e LUCAS GUIMARÃES FERREIRA pelo artigo 157 §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, pugna pelo afastamento da valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, ou, em caso de manutenção, seja considerada na fração de 1/8, bem como seja aplicada a fração de 1/6 para a agravante na segunda fase e, ainda, seja reconhecida a causa de diminuição de pena do art. 29, §1º, do CP, na terceira fase em relação Lucas.

e) Por fim, requer seja afastada a condenação da indenização no valor de R$ 20.000,00, ante a inexistência de dilação probatória específica, portanto, sem contraditório e ampla defesa, inclusive sobre eventual valor a ser arbitrado; caso seja mantido que seja reduzido proporcionalmente aos danos sofridos (bens recuperados exceto um notebook).

Ficam prequestionadas todas as matérias constitucionais/convencionais e legais deduzidas, expressa ou implicitamente, notadamente: Princípio In Dubio Pro Reo; Art. 386, III, V e VII, CPP; STJ Art. 288-CP; Art. 29, §1º, do CP.Art. 59-CP – consequências do crime. Art. 155-Código de Processo Penal – reconhecimento informal por foto sem base de comprovação nos autos e sem informação da fonte.
” [id. 75276988, pp. 36-37].

Em contrarrazões [id. 75276988, pp. 46-59], o órgão do Ministério Público, refutando parte das postulações defensivas, pede o provimento apenas do apelo defensivo para fins de redimensionamento da fração utilizada para a majoração da pena ante a reincidência, assim como para a exasperante do art. 288, parágrafo único, do CP, estabelecendo-as em 1/6, bem como, para redução do montante arbitrado a título de reparação de danos, mantendo-se a sentença incólume em seus demais termos.

A distribuição foi realizada na modalidade prevenção a este Magistrado [id. 76025953].

A certidão no id. 76025954 atesta que o recurso independe do prévio recolhimento de preparo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Silvana Correa Vianna, opinou
per relationem
às contrarrazões, pelo
parcial provimento das apelações
, “[...]
para tão somente readequar a fração da majorante da pena ante a reincidência, assim como para a exasperante do art. 288, parágrafo único, do CP, estabelecendo-as em 1/6, bem como, para redução do montante arbitrado a título de reparação de danos, mantendo-se a sentença incólume em seus demais termos
” [id. 77925962, p. 3]

É o relatório. À douta Revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes
Lucas Félix dos Santos
,
Tayrone Alves Silva
e
Lucas Guimarães Ferreira
, vulgo “
Luquinha
”, foram denunciados e condenados pela prática das condutas tipificadas no artigo 288, parágrafo único, e,
Tayrone e Lucas
, ainda, pela prática das condutas tipificadas no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Assere a inclusa denúncia incriminadora, integralmente confirmada na sentença invectivada [id. 75276988, pp. 8-12], que, em dia e hora não identificados, os denunciados, com vontade e consciência, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas respectivas condutas, associaram-se com uso de armas de fogo com o fim específico de cometer crimes.

Além disso, no dia 24 de março de 2020, aproximadamente às 21h, na residência localizada na Rua Raimundo Melo, n. 981, bairro Cristino Cortes, Barra do Garças, os denunciados
Lucas Guimarães e Tayrone
, com vontade e consciência, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas respectivas condutas, previamente associados com a finalidade de cometerem crimes mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram 01 (uma) unidade de nota de dólar, cento e oitenta bolivares, 01 (uma) carteira masculina, 06 (seis) canetas usadas, 03 (três) relógios masculinos da marca hilfinger, 02 (dois) relógios femininos marca Quartz, 01 (um) aparelho de telefone celular motorola dourado, 01 (um) HD Externo marca multilaser, 01 (uma) unidade de base para notebook com cooler, 01 (uma) carteira feminina contendo diversos cartões, 03 (três) talonários de cheque do Banco Caixa Econômica Federal, sendo um contendo 03 (três) folhas em branco), 04 (quatro) pen drives de marcas diversas, 01 (um) anel feminino de cor dourada, 01 (uma) pulseira de cor dourada, 01 (um) pingente de cor dourada, 01 (um) cartão SIM de telefone da operadora Claro, 01 (uma) mochila de cor preta, 01 (um) notebook DEL, 01 (um) carregador, pertencentes às vítimas Viviane de Lima e Jocirei.

A defesa, inconformada, pede a absolvição de todos os crimes, ou, ainda, a redução a reprimenda imposta. Dentro desse cenário, passo a analisar individualmente cada uma das teses defensivas.

I. ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, AMBOS DO CP – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA – RECONHECIMENTO POR SUPOSTA FOTOGRAFIA DE CELULAR DE POLICIAL – FOTOGRAFIAS NÃO JUNTADAS AOS AUTOS – QUEBRA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE DE GARANTIR A CADEIA DE CUSTÓDIA – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO TÍPICA – NECESSIDADE DE ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA, VINCULO ASSOCIATIVO E PLURALIDADE DE DELITOS – ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS JÁ POSSUI MAIOR DESVALORAÇÃO E NÃO SE CONFUNDE COM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Quanto ao apelo de
Tayrone Alves Silva
, a defesa pública sustenta a ausência de prova incriminadora suficiente para a condenação por ambas as imputações, amparando-se na negativa de autoria perfilhada pelo apelante em Juízo, bem como em razão da imprestabilidade do reconhecimento pessoal fotográfico formalizado por uma das vítimas por meio de aparelho celular de policial, cuja fotografia não foi juntada aos autos, “
o que por si só, já quebra a possibilidade de contraditório e ampla defesa, além da evidente sugestionabilidade causada
” [id. 75276988, p. 18].

Menciona ainda que os próprios confessos
Lucas Félix
e
Lucas Guimarães
, os quais confirmaram que as coisas roubadas foram deixadas na casa de
Tayrone
porque precisavam se desfazer das coisas, e que este último sequer sabia o que continha na bolsa deixada em sua casa.

Com relação ao delito de associação criminosa, assere a ausência de comprovação cabal de que todos os envolvidos estivessem unidos por elo associativo estável e permanente para a prática de crimes, registrando ainda que “
Tayrone há pouquíssimos dias havia saído da cadeia
” [id. 75276988, p. 22], o que reforça a insuficiência probatória.

A autoridade judiciária sentenciante, por sua vez, repelindo as aduções defensivas em sentido absolutório, assinalou, em relação ao crime de associação criminosa:

“
Dentre as provas que evidenciam a associação criminosa cito: a) o reconhecimento dos réus TAYRONE e LUCAS GUIMARAES feito pela vítima VIVIANE, sendo que o primeiro seria neto de uma de suas pacientes na unidade de saúde onde trabalha como enfermeira e o segundo reconhecido devido suas características físicas, principalmente pelos cabelos, que no momento do roubo lhe saltavam pelo capacete; b) o depoimento do policial militar WEVERTON que participou da autuação em flagrante dos réus LUCAS FELIX e LUCAS GUIMARAES pouco tempo após o acontecimento do crime de roubo, onde em diligências, encontraram ambos utilizando-se da motocicleta de características similares àquela descrita pelas vítimas dos crime de roubo sob a qual estava LUCAS GUIMARAES, enquanto LUCAS FELIX adentrava munido de arma de fogo e usando capacete em uma pizzaria; c) ainda do depoimento do policial militar WEVERTON, donde exsurge a informação de que LUCAS FELIX teria confessado que pretendia assaltar a pizzaria em questão, bem como que não teria praticado o delito de roubo anterior, indicando como seus autores os réus TAYRONE e LUCAS GUIMARAES; d) a apreensão dos bens subtraídos da casa das vítimas de roubo na casa do réu TAYRONE; e) o depoimento da vítima JOCIREI que ao visualizar a arma apreendida em posse de LUCAS FELIX, indicou que esta possui as mesmas características daquela utilizada pelos indivíduos que assaltaram sua residência.

Ora, percebe-se a existência de uma motocicleta utilizada em ambos os momentos descritos na exordial acusatória, o que indica a possibilidade de deslocamento de apenas dois indivíduos por vez, em condições normais de tráfego, ainda mais quando utilizada para o cometimento de delitos e necessidade de eventual fuga.

A pretensão dos réus LUCAS FELIX e LUCAS GUIMARAES em atraírem para si a responsabilidade delitiva do crime de roubo, por si só, não possui o condão de afastar as provas produzidas de que o réu TAYRONE participou ativamente do citado delito, uma vez que a vítima VIVIANE afirmou com certeza tê-lo reconhecido, indicando inclusive acompanhar tratamento de saúde da avó deste. Ainda, sem sustentação a afirmação de que teriam os réus LUCAS FELIX e LUCAS GUIMARAES deixado, por acaso, a res subtraída na casa de TAYRONE, onde foram apreendidas.

A análise dos autos indica que a dinâmica dos fatos se deu com a prática do roubo na casa das vítimas VIVIANE e JOCIREI perpetrada pelos réus LUCAS GUIMARAES e TAYRONE, bem como que a autuação em flagrante dos réus LUCAS GUIMARAES e LUCAS FELIX, com motocicleta e arma de fogo com as mesmas características das utilizadas no crime patrimonial supra, além da apreensão dos bens subtraídos na residência de TAYRONE.

Em tal cenário, configurada a associação dos réus, com uso de arma de fogo, para o cometimento de delitos, tendo cada qual sua função e comprovada participação na dinâmica delitiva apurada, razão pela qual a condenação destes é a medida de rigor
” [id. 75276988, p. 9].

Com relação ao crime de roubo, firmou o seguinte convencimento:

“
Do acervo probatório produzido nos autos é confirmada a autoria com relação ao réu LUCAS GUIMARAES, que confessou a prática delitiva e foi reconhecido pela vítima VIVIANE. Ainda, apesar de alterada em Juízo, a versão dos fatos apresentada pelo réu LUCAS FELIX em sede policial indica que tal crime teria sido cometido por LUCAS GUIMARAES e TAYRONE.

Lado outro, as provas resultam na autoria do réu TAYRONE - apesar de ter negado o crime e do réu LUCAS FELIX ter, em Juízo, tentado se avocar da conduta do comparsa – uma vez que fora reconhecido de pronto pela vítima VIVIANE como sendo o primeiro indivíduo que invadiu sua residência, indicando inclusive que este é neto de uma paciente sua no posto de saúde onde trabalha como enfermeira.

Ainda, há de se destacar que os bens apreendidos e devidamente reconhecidos pelas vítimas foram apreendidos na casa de TAYRONE, que por sua vez, afirmou que estes teriam sido deixados no local pelos réus LUCAS FELIX e LUCAS GUIMARAES em uma mochila, sem qualquer interpelação quanto ao seu conteúdo e origem.

Insta anotar que os policiais só chegaram até a residência de TAYRONE em razão do réu LUCAS FELIX, quando autuado em flagrante, indicou que este teria sido autor do roubo juntamente com seu comparsa LUCAS GUIMARAES.

Não se é crível imaginar que o réu aceitaria acondicionar dentro de sua residência, em seu quarto, pertences de um terceiro, sem saber de sua origem e sequer ter conhecimento do que continha em seu interior.

Rechaçada a mera alegação do réu TAYRONE de que as imputações que lhe são feitas decorrem de perseguição dos agentes estatais que visam lhe prejudicar, sem que tenha comprovado tal condição.

De grande importância o destaque aos depoimentos prestados pelas vítimas VIVIANE e JOCIREI que indicam que os réus, ao praticarem o roubo, lhes impingiram grande sofrimento e abalo psicológico, dada a agressividade de suas condutas, mormente com a filha do casal que possui apenas 5 (cinco) anos de idade e que teve uma arma de fogo apontada para sua cabeça por grande parte do tempo da ação.

Em tempo, registro não haver bis in idem na condenação dos réus pelos delitos de associação criminosa armada e roubo majorado pelo concurso de pessoas

[...]

Por todo o exposto, por maior que seja o esforço que se tenta fazer crer a tese da Defesa, suficientemente comprovada a autoria do crime de roubo pelos réus TAYRONE e LUCAS GUIMARAES, devendo estes receberem a cabível reprimenda estatal
” [id. 75276988, pp. 9-10].

Apesar da fala defensiva buscando desnaturar a condenação de todos os coapelantes, infere-se que, ao menos em parte, o anseio absolutório não merece ser provido.

Note-se que, de acordo com o relato dos policiais
Weverton Lacerda Cunha
[id. 75276986, p. 24] e
Caio Gabriel Timoteo de Oliveira Gomes
[id. 75276986, p. 26], desde a fase inquisitorial, após a notícia da ocorrência do roubo na residência das vítimas Viviane de Lima e Jocirlei Dias Ferreira, realizou buscas de acordo com a descrição feita pelas próprias vítimas, tendo encontrado Lucas Guimarães Ferreira e Lucas Félix dos Santos,
naquela mesma noite
, em uma motocicleta com semelhantes características, em frente ao
Sesi Clube
, e na ocasião da abordagem
Lucas Félix
estava portando consigo um revólver calibre 32, marca INA.

Na ocasião, o próprio acusado
Lucas Félix
, além de confessar a prática do roubo à residência do casal, isentou
Lucas Guimarães
de participação no crime e
imputou a coautoria do roubo
a
Tayrone Alves Silva
, inclusive indicando onde seria a residência dele, onde, a propósito, foi efetuada a prisão do referido apelante e encontradas as coisas subtraídas das vítimas.

Levado ao conhecimento das vítimas as fotografias tiradas dos suspeitos, os policiais ouvidos na fase inquisitorial afirmaram que
ambas reconheceram sem titubear
,
Tayrone Alves Silva
e
Lucas Guimarães
como sendo os autores do roubo, tendo
Viviane de Lima
assinalado perante a autoridade policial que reconheceu
Tayrone
, que estava de cara limpa [vide termo de declarações, id. 75276986, p. 30], ao passo que
Lucas Félix
utilizava capacete e portava o revólver empregado para render o casal.

Curiosamente, ao serem interrogados pela autoridade policial,
todos os coacusados permaneceram silentes
[
Lucas Guimarães
, id. 95276986, pp. 92-96;
Lucas Félix
, id. 75276986, pp. 48-52] quando poderiam desde logo isentar Tayrone de responsabilidade decorrente da imputação que foi feita pela vítima
Viviane
quanto à prática do roubo, alicerçada, sobretudo, na apreensão de várias das coisas subtraídas em seu poder. Inclusive
o próprio apelante
Tayrone
, por ocasião de sua prisão em flagrante delito, permaneceu calado durante seu interrogatório, quando poderia desde logo eximir-se de responsabilidade
[id. 75276986, pp. 72-76].

Evidentemente o silêncio não importará confissão ficta ou qualquer outro prejuízo para a defesa, causa estranheza que a versão eximente oferecida pelos coapelantes só tenha surgido quando, já presos preventivamente, os investigadores de polícia
Juliano Baccin
,
Espedita Acacia Torres Carvalho
e
Gelmar Cláudio de Sousa
, deslocando-se até a unidade prisional onde os três inculpados estavam custodiados para o fim de esclarecer o paradeiro do outro notebook subtraído das vítimas, ouviram deles a tese que ora se busca esclarecer no anseio defensivo, com uma ressalva:
Lucas Guimarães reiterou convicção de que não participou do roubo
.

Constou do referido relatório:

“
Em entrevista, Lucas Felix informou ter utilizado apenas uma arma, e ainda que não teria outro notebook.

Tayrone Alves Silva, por sua vez, afirmou que não participou do roubo, e que Lucas Felix deixou uma mochila com os pertences eu sua residência, e que só sabe da existência de uma arma e que possivelmente Lucas Felix ficou com o outro notebook.

Lucas Guimarães afirmou que estava em companhia de Lucas Felix quando foi abordado pela polícia, e que Lucas Felix estava de posse da arma de fogo apreendida. Que não conhece Tayron, não participou do roubo e não sabe de outra arma
” [id. 75276987, p. 30].

Cumpre assinalar, ainda, que de acordo com os prontuários criminais dos apelantes, nenhum deles guarda semelhança física visível a olho nu, a exemplo do que se vê dos anexos fotográficos nos ids. 75276987, pp. 36-46].

A bem da verdade, o alinhamento das teses que buscam eximir
Tayrone
somente é visto a partir dos interrogatórios em Juízo, ocasião em que este apelante reitera inocência, ao passo que Lucas Félix, que já havia confessado o crime, e doravante, também
Lucas Guimarães
, passaram a admitir a prática do roubo na residência das vítimas, o que, entretanto, foi veementemente repelido pelos ofendidos em Juízo.

Com efeito, a vítima
Viviane de Lima
, durante seu depoimento em Juízo, reiterou que no momento do roubo,
primeiro viu Tayrone pulando a janela,
e em seguida
Lucas Guimarães
. Disse ainda que este último estava portando o revólver, e era o mais agressivo, tendo sido reconhecido pelo cabelo, ao passo que
Tayrone ̧ segundo anotou, foi prontamente reconhecido porque é neto de uma paciente sua no posto de saúde onde trabalha como enfermeira
.

Além disso, em Juízo, o policial militar
Weverton Lacerda
ratificou as declarações prestadas na fase inquisitorial dizendo que no momento da abordagem,
Lucas Félix
imputou desde logo a coautoria do roubo a
Lucas Guimarães
e
Tayrone Alves Silva
, inclusive indicando o local de residência deste último, onde a
res aliena
foi parcialmente recuperada.

Assim, é indevido assinalar, tal qual se mostra o arrazoado defensivo, que a condenação de
Tayrone
haja ocorrido com base apenas no reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, ou por decorrente
viés da confirmação
, mas, porque referido apelante foi inicialmente apontado por
Lucas Félix
como sendo coautor do roubo juntamente com
Lucas Guimarães
, e em cuja residência foi recuperada boa parte da
res furtiva
[termo de apreensão, id. 75276986, p. 36], identificada [p. 40] e devolvida [p. 42] aos ofendidos.

Além disso, a vítima
Viviane
demonstrou firmeza impar ao imputar, desde a fase inquisitorial, a coautoria delitiva do crime a
Tayrone
e
Lucas Guimarães
, assentindo portanto, à menção feita por
Lucas Félix
logo no momento da prisão, ainda no calor dos acontecimentos, diversamente do que ocorre com a versão eximente, que esbarra no intrigante silêncio de todos os apelantes na fase inquisitorial, bem como, na discrepante versão dada aos investigadores de polícia
Juliano Baccin
,
Espedita Acacia Torres Carvalho
e
Gelmar Cláudio de Sousa
[id. 75276987, p. 30].

No campo probatório, a palavra da vítima de roubo é imprescindível para a correta elucidação de crime de roubo, pois, veiculando o proceder de pessoas desconhecidas, seu único intento é somente o de apontar o verdadeiro culpado, não o de acusar inocentes.

Mormente quando reforçada por outros elementos circunstanciais de convicção, “[...]
tisná-la de parcialidade, sob o argumento de que é afirmação suspeita, será comprometer esse meio de prova, quase sempre o único de que se dispõe na hipótese de tais delitos, praticados, via de regra, às ocultas, envolvendo somente os agentes ativo e passivo das infrações
” [TJSP, AC, Rel. Jarbas Mazzoni, RT 618/304].

Ainda, no mesmo sentido:

“
A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta inocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si
” [TACrSP, AC, Rel. Almeida Braga, JUTACRIM 100/250].

“
No campo probatório, a palavra da vítima de roubo, mormente quando reforçada por outros elementos de prova, é imprescindível para a correta elucidação dos fatos, pois, veiculando o proceder de pessoas desconhecidas, seu único intento é somente o de apontar o verdadeiro culpado, não o de acusar inocentes. 'Daí porque tisná-la de parcialidade, sob o argumento de que é afirmação suspeita, será comprometer esse meio de prova, quase sempre o único de que se dispõe na hipótese de tais delitos, praticados, via de regra, às ocultas, envolvendo somente os agentes ativo e passivo das infrações' (TJSP, AC, Rel. Jarbas Mazzoni, RT 618/304)
" [TJMT, ApCr 95128/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2013, Publicado no DJE 06/12/2013].

Ademais, estabelece o
enunciado n. 29
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.

Logo, i
mpõe-se preservar a condenação
de
Tayrone
quanto ao roubo perpetrado contra as vítimas
Viviane
e
Jocirlei
.

De outro lado,
quanto ao delito de associação criminosa armada, também não vejo meios que possibilitem a absolvição.

Os recorrentes se conheceram enquanto encontravam-se segregados, e se associaram de forma armada para praticar crimes patrimoniais nesta urbe, dividindo as tarefas para tal, demonstrando, assim, estabilidade e permanência, inclusive com prática e conhecimento para realização deste tipo de crime, considerando que todos possuem condenações por roubo majorado.

Em abono a esse entendimento, consta do depoimento do policial militar Weverton Lacerda da Cunha que por ocasião da abordagem policial,
Lucas Félix
confessou que roubaria a pizzaria e que não tinha participado do roubo à residência das vítimas Viviane e Jocirlei porque não seria a sua vez.

Os policiais militares Weverton e Caio ainda asseveraram em Juízo que Lucas Félix confessou que o delito de roubo foi praticado por Lucas Guimarães e Tayrone, sendo que os objetos roubados se encontravam escondidos na residência de Tayrone, de modo que todos se conheciam e realizavam crimes com o fito de beneficiamento do grupo criminoso, de modo a evidenciar que os apelantes estavam associados e vinculados para a prática de crimes patrimoniais, utilizando-se dos mesmos instrumentos para a consecução de seus intentos.

Sobre o valor dos depoimentos policiais, estabelece o
enunciado n. 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado.

A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: TACrSP, 11ª Câmara, rel. Renato Nalini, in RBCCrim, edição 16, p. 343.

Cumpre anotar, ainda, que a defesa em nenhum momento questionou a validade dos depoimentos dos policiais, inclusive perante a instrução processual, ocasião em que sequer os impugnou por meio de contradita, o que os torna ainda mais dignos de fé.

Em resumo, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante dos associados criminosos, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

Assim, mantenho as condenações de todos os coapelantes
.

II. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

A defesa de
Lucas Guimarães Ferreira
pede, ainda, o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 29, § 1º, do CP.

Entretanto, tal anseio não merece prosperar, bastando reprisar o depoimento das vítimas no sentido de que ele foi executor material do crime, tendo em seu poder a arma do crime e a todo instante agiu de maneira ostensiva e mais agressiva em relação ao seu comparsa Tayrone.

Assim, sem mais delongas,
não há falar em coparticipação de menor importância ao coautor material do roubo
, vez que o benefício se aplica somente aos partícipes.

II. DOSIMETRIA DA PENA – ALEGADA DESFUNDAMENTAÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE

Na sequência, a defesa de
Tayrone
e
Lucas Guimarães
pede a redução da pena-base, deduzindo a ausência de excepcionalidades que justifiquem a majoração da pena.

II.I. CRIME DE ROUBO BIMAJORADO

Infere-se que a autoridade judiciária de origem aplicou aos praticantes do roubo a pena-base de 05 anos de reclusão, calcando-se na excepcionalidade das consequências extrapenais agravadas, “[...]
uma vez que as vítimas relataram o abalo psicológico que sofreram pela conduta delitiva violenta perpetrada em conjunto pelos réus, mesmo sem ter resistido em qualquer momento, destacando os reflexos do crime no psicológico da filha de 5 (cinco) anos do casal
” [
sic
sentença, id. 75276988, p. 11].

De fato, desde a fase inquisitorial a vítima
Viviane
assinalou que não tinha condições sequer de realizar o reconhecimento de objetos, tamanho o abalo psicológico sofrido com a ação criminosa, tendo reiterado esse sentimento em Juízo.

Além disso, embora a criança filha do casal não tenha sido despojada de qualquer bem pessoal, é certo que ela também foi vítima da grave ameaça empregada para a consecução do roubo.

Com efeito, não há dúvida de que a prática de roubo em residência, contra casal com filho impúbere, causando a todos abalos psicológicos relevantes, justifica a majoração da pena-base, a teor das consequências extrapenais agravadas, consoante iterativa jurisprudência a respeito do tema:

“[...]
Em relação à pena-base, observa-se que o aresto recorrido considerou negativas as circunstâncias e as consequências do crime.

Para tanto, a Corte local destacou: i) a extrema truculência do ato;

ii) o apontamento, a todo tempo, de arma de fogo para a cabeça das vítimas, inclusive contra uma criança de 40 (quarenta) dias de vida;

iii) desmedidos traumas psicológicos; e iv) grande prejuízo financeiro. Ciente disso, observa-se que, a toda evidência, os elementos acima destacados não correspondem aos elementos contidos no § 2° do art. 157 do Código Penal. Assim, não há se falar em bis in idem.

III - De outro lado, os dados utilizados para majorar a pena-base são amparados pela jurisprudência deste Sodalício. Precedentes.

IV - No que concerne: a) ao afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, "h", do Código Penal; b) à aplicação subsidiaria do aumento da reprimenda em 1/6 (um sexto), em face da referida agravante; c) à majoração da sanção em 1/3 (um terço), tendo em vista a ausência de fundamentação no emprego das causas de aumento de pena previstas no § 2° do art. 157 do Código Penal; e d) à exasperação da reprimenda em 1/6 (um sextou) ou em 1/5 (um quinto), em razão do concurso formal, observa-se que as referidas teses não foram enfrentadas pelo Tribunal local. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre os referidos temas exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre as referidas matérias, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância
[...]” [STJ, AgRg no HC 513.941/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 26/11/2019].

“[...]
2. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

3. Com efeito, é certo que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal - CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Na hipótese dos autos, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na estreita via do mandamus, na primeira fase da dosimetria, uma vez que o Tribunal de origem dosou detidamente a pena aplicada ao paciente, tendo sido valorada negativamente a culpabilidade do agente com base em fundamentação concreta, sobretudo considerando o modus operandi da ação, consistente no fato de que os acusados entraram no carro da vítima, sendo que o paciente ficou no banco do passageiro e o menor no banco de trás, onde estavam as filhas da ofendida, tendo sido restringida a liberdade da vítima durante trinta minutos, período em que foi ameaçada de morte pelo réu diversas vezes, dizendo que se ela reagisse mataria as crianças, o que demonstra a maior ousadia do ora paciente, permitindo o incremento da pena básica a título de culpabilidade.

Outrossim, restou exaustivamente fundamentada a valoração negativa das consequências do crime, porquanto a ação criminosa gerou trauma à vítima, a qual passou a ter insônia e a não conseguir dirigir durante considerável período de tempo, ocasionando, ainda, a necessidade de tratamento psicológico, o que extrapola as consequências normais do tipo penal e justificam o aumento aplicado.

4. Embora não haja uma operação aritmética, na qual se atribua pesos absolutos para cada uma das circunstâncias judiciais, sendo reservado ao julgador o exercício da discricionariedade vinculada, razão pela qual a escolha do quantum de pena a ser aplicado será determinado principalmente pelas particularidades do caso concreto, a jurisprudência desta Corte tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial.

5. Existindo duas circunstâncias atenuantes - confissão espontânea e menoridade relativa -, e sendo reconhecida a incidência de apenas uma agravante - crime cometido contra criança -, não há como valorar as agravantes e atenuantes em igual proporção, como fez a Corte de origem, sobretudo considerando que as atenuantes em questão são circunstâncias preponderantes por serem relacionadas à personalidade do agente, nos termos do art. 67 do Código Penal.
[...]” [STJ, HC 505.435/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/6/2019, DJe 17/6/2019].

Assim,
mantenho a pena-base do roubo
, para ambos os coapelantes [Lucas Guimarães e Tayrone], esclarecendo que
a pena-base do crime de associação criminosa imputado a Lucas Félix, Lucas Guimarães e Tayrone, ficou estabelecida no mínimo legal cominado à espécie e não foi objeto de insurgênci
a da defesa comum
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, os coapelantes
Tayrone
e
Lucas Guimarães
pedem o reconhecimento de desproporcionalidade da majoração da pena por força da reincidência de ambos.

“
Na segunda fase da dosimetria quanto ao recorrente, Lucas Guimarães, foram reconhecidas as agravantes da reincidência (PEP 2000007-02.2019.811.004 -1º Vara Criminal de Barra do Garças/MT) e de crime cometido contra criança (artigo 61, inciso II, “a”, do CP), bem como a atenuante da confissão, sendo compensada essa atenuante com a agravante da reincidência, fixando a pena em 6 (seis) anos de reclusão”

Por outro lado, quando ao recorrente Tayrone foram reconhecidas as agravantes da reincidência (PEP 505-74.2015.811.004 – 1ª Criminal de Barra do Garças/MT) e de crime cometido contra criança (artigo 61, inciso II, “a”, do CP), sem atenuantes, fixando a pena em 7 (sete) anos de reclusão
” [
sic
contrarrazões, id. 75276988, p. 57].

Apesar de se mencionar, na pena-base do crime de roubo, apenas os abalos psicológicos irrogados à criança de cinco anos de idade, entendo que
a ênfase da sentença quanto ao fato de se tratar de criança impúbere denotaria um evidente exagero na aplicação da pena
, máxime porque na segunda fase da dosimetria penal foi reconhecida a agravante do art. 61, II, “h”, do CP [crime cometido contra criança].

Assim, tendo sido mencionada a prática do crime contra criança de apenas cinco anos de idade na primeira fase [sob o travestido prisma do abalo psicológico causado a ela], a meu ver, utilizar esse mesmo parâmetro [crime perpetrado contra criança] na segunda fase importaria em indesejado
bis in idem
, porque o acréscimo na primeira fase foi significativo [na fração de 1/5], e o simples abalo psicológico causado às vítimas não justificaria, por si só, tamanho aumento da carga penal inicial.

Assim, entendo prudente e necessário extirpar o aumento de pena decorrente da agravante do art. 61, II, “h”, do CP, que já foi reconhecida implicitamente na primeira fase, mantendo, contudo, a reincidência para ambos os apelantes [
Tayrone
e
Lucas Guimarães
].

Quanto ao apelante
Lucas Guimarães
, entendo razoável compensar a reincidência e a confissão espontânea na linha de entendimento desta Corte e conforme realizado na sentença, preservando-se a pena-base de 05 anos de reclusão inalterada.

Quanto ao apelante
Tayrone
, entretanto, que não confessou, promovo a majoração na fração de 1/6, entendendo ao reclamo contido nas contrarrazões e o parecer, já que a utilização de fração superior de forma imotivada é de todo proscrita dentro do sistema trifásico. Nesse sentido:

“[...]
Imperativa se mostra a redução, ainda que ex officio, da fração aplicada em 1/3 (um terço) pela agravante da reincidência em relação aos dois réus na segunda fase dosimétrica, justamente porque o aumento em patamar superior a 1/6 não encontra qualquer fundamentação concreta, uma vez que não se invocou sequer tratar-se de reincidência específica ou mesmo de multirreincidência
[...]” [TJMT, ApCr N.U 0010767-58.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021].

Assim, promovo a majoração da pena em formação para
05 anos e 10 meses de reclusão
.

Por último, diante do concurso de causas especiais de aumento de pena da Parte Especial do Código Penal, promovo, na forma do art. 68, parágrafo único, do CP, um único aumento de pena, prevalecendo, entretanto, a causa especial do art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP, na fração fixa de 2/3, o que faz a pena de
Lucas Guimarães
elevada a 08 anos e 04 meses de reclusão, em concreta e definitiva para este crime.

Com relação ao apelante
Tayrone
, promovo o mesmo aumento, fixando a pena final deste crime em
10 anos de reclusão
.

Altero, para Tayrone, a pena pecuniária de 20 dias-multa, valor unitário mínimo
. Para
Lucas Guimarães, reduzo a pena pecuniária para 18 dias-multa, valor unitário mantido no mínimo legal.

II.II. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA

Quanto ao crime de associação criminosa, infere-se que a pena-base foi aplicada no mínimo legal para todos os condenados, sendo que, por serem todos reincidentes, foi efetuada a majoração de 08 meses de reclusão, fração de 2/3 que, consoante se denota das contrarrazões, não apresenta mínima fundamentação concreta a respeito da necessidade de adoção dessa fração, aqui me valendo os mesmos fundamentos utilizados para abrandar a fração de aumento da reincidência no roubo.

Com efeito, abrando a fração da reincidência para o crime de associação criminosa para 1/6 para todos os apelantes, o que faz a pena intermediária fixada em 01 ano e 02 meses de reclusão.

Na sequência, ante o reconhecimento da causa especial de aumento de pena do art. 288, parágrafo único, do CP, elevo da pena em formação a fração de 1⁄4, fixando a pena final de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão.

II.III. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Mantenho a pena fixada para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, irrogado exclusivamente quanto ao réu
Lucas Félix
, por não ter sido alvo de debate no anseio defensivo e porque fixada no mínimo legal cominado à espécie, ou seja,
02 anos de reclusão
, e
10 dias-multa
.

II.IV. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Estando

as penas de
Lucas Guimarães
e
Tayrone
acima de oito anos de reclusão, mantenho
o regime inicial fechado
para o cumprimento da pena.

Quanto a
Lucas Félix
, entretanto, vejo que nenhuma das penas-base foi aplicada em patamar superior ao mínimo legal, e mesmo sendo reincidente, a quantidade de pena inferior a quatro anos autoriza o abrandamento do regime para o
semiaberto
, nos termos da Súmula 269/STJ:

“
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
” [STJ, 3ª Seção, DJU de 29/5/2002, p. 135].

II.IV. DAS PENAS FINAIS.

Com base na esteira de raciocínio antes destacada, e com base no sistema de cúmulo material reconhecido na sentença, fixo as seguintes penas:

a) Para
Lucas Guimarães Ferreira
, a pena final de 09 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão, e 18 dias-multa, a serem descontados no regime inicial fechado, nos termos do art. 288, parágrafo único, e art. 157, § 2º, II, § 2ºA, I, na forma do art. 69 do CP;

b) Para
Tayrone Alves Silva
, a pena final de 11 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão, e 20 dias-multa, a serem descontados no regime inicial fechado, nos termos do art. 288, parágrafo único, e art. 157, § 2º, II, § 2ºA, I, na forma do art. 69 do CP;

c) Para
Lucas Félix dos Santos
, a pena final de 03 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão, e 10 dias-multa, a serem descontados no regime inicial semiaberto, nos termos do art. 288, parágrafo único, e art. 14 da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP.

II.V. INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS.

Infere-se que a denúncia previu expressamente a imposição de valor mínimo de reparação pelos danos causados pela infração [id. 75276987, pp. 68-71], e os apelantes tiveram a oportunidade de se defender dessa reprimenda.

O que prende a controvérsia, entretanto, é a ausência de pormenorização do
quantum
indenizatório na denúncia, de molde a relegar ao juiz da causa arbitrar o valor, que, no caso, fixou estabelecido em R$20.000,00.

Quanto à ausência de previsão do valor indenizatório na denúncia,
mutatis mutandis
, a 3ª Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.675.874/MS, firmou tese submetida à sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que “[...]
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Com efeito, basta que haja previsão na denúncia, procedimento que, como visto, foi obedecido.

Quanto ao valor em si, infere-se que nem as vítimas, tampouco os apelantes, são pessoas de altas posses. Viviane é enfermeira, e Jocirlei Dias Ferreira, seu amásio, professor universitário.

Nenhum dos dois declarou qual é a remuneração percebida mensalmente, e dos apelantes,
Lucas Félix
[id. 75276986, pp. 48-52] asseverou ter ocupação de serviços gerais e à época dos fatos percebia apenas R$900,00 mensais, ausente prova que diga o contrário.

Por sua vez,
Tayrone
, egresso do sistema prisional, declarou ser desempregado [id. 75276986, pp. 72-76], e
Lucas Guimarães
, declarou trabalhar em empresar familiar, percebendo R$1.500,00 como entregador [id. 75276986, pp. 92-96].

Levo em consideração, ainda, o valor total da
res aliena
, declarado pelas vítimas, de R$1.500,00.

Assim, a fixação de indenização de R$20.000,00 extrapola o razoável para fins de reparação dos danos materiais causados pela infração.

Enfim, dentro desse cenário, reduzo o valor da indenização para R$1.500,00, a ser pago
pro rata
por cada um dos
condenados pelo crime de roubo
, excluído
Lucas Félix
, que, evidentemente, não participou desse crime.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em parte com o parecer
,
conheço e PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo comum defensivo, para:

a)
extirpar a agravante do art. 61, II, “h”, do CP, aplicada na dosimetria da pena do crime de roubo para
Lucas Guimarães Ferreira
e
Tayrone Alves Silva
, em razão de
bis in idem
, aplicando a fração de 1/6;

b)
abrandar a fração de aumento de pena pela reincidência, reconhecida em relação a
Lucas Guimarães Ferreira
,
Tayrone Alves Silva
e
Lucas Félix dos Santos
, no crime de associação criminosa armada, para que seja fixada em 1/6, em razão da ausência de fundamentação concreta para a utilização da fração de 2/3;

b)
reduzir o valor da indenização para reparação dos danos causados às vítimas do roubo, fixado exclusivamente para os coapelantes
Lucas Guimarães Ferreira
e
Tayrone Alves Silva
, para R$1.500,00,
pro rata
.

Mantenho as demais disposições da sentença.

Oficie-se à VEP, comunicando-se sobre o resultado do presente julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021